Tribunal: TJDFT
Processo: 0001376-64.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E DE TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. TENTATIVA. REDUÇÃO DE 1/3. GRANDE PARTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova.
2. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de tentativa de lesão corporal, de ameaça e de violação de domicílio qualificada e da contravenção de vias de fato, esta em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Demonstrado nos autos que os crimes de violação de domicílio e de tentativa de lesão corporal foram praticados de forma autônoma, e não em relação de crime meio e crime fim, embora cometidos em um mesmo contexto fático, não há falar em aplicação do princípio da consunção. No caso, o réu, primeiramente, violou o domicílio da vítima e, instantes depois, tentou lesioná-la.
4. Não se configura a desistência voluntária quando o agente deixa de prosseguir na empreitada criminosa por circunstância alheia à sua vontade, em virtude da reação da vítima e da intervenção de terceiro, devendo responder pelo fato praticado em sua forma tentada.
5. Mantém-se o quantum de exasperação da pena-base estabelecido na sentença quando proporcional, uma vez que fixado em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente, conforme entendimento amplamente aceito pela jurisprudência.
6. No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
7. Recurso conhecido e desprovido.